Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. PURGAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
I – Mantida a gratuidade de justiça concedida ao réu, porque a autora se limitou a impugnar a benesse, não colacionando evidência que elida a hipossuficiência financeira declarada.
II – O julgamento antecipado da lide não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória, em especial a produção de prova oral, não se mostra útil à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, não obstante recebida por terceiro no local, é suficiente para constituir a mora do devedor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e Tema 1.132/STJ).
IV – Para purgação da mora e restituição do veículo, ao devedor incumbia efetuar, no prazo legal, o pagamento integral da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e Tema 722/STJ).
V – A teoria do inadimplemento substancial não é aplicável à ação de busca e apreensão embasada em contrato com alienação fiduciária em garantia, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969 (Tema 722/STJ; REsp 1.622.555/MG). Ademais, pequeno volume das prestações quitadas já impediria o reconhecimento da tese de adimplemento substancial do débito.
VI – Apelação do réu desprovida.